Tribunal: TJSP
Processo: 1025022-19.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1025022-19.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é embargante TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A, é embargado DEBORA MARIA DE
JESUS RODRIGUES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.910
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025022-19.2019.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGANTE: TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
DE RIBEIRÃO PRETO S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÕES

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 211/215 do apenso na parte em que, por
votação unânime, negou provimento à apelação interposta pela Transerp
Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S.A. contra
sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária movida por
Débora Maria de Jesus Rodrigues, para declarar a nulidade dos autos de
infração nos 5G0052771, 5I0090771 e RI0308451, cancelando todas as
penalidades deles advenientes, inclusive as multas respectivas e as referidas
pontuações do prontuário da parte autora, bem como condenar a ré a
restituição dos valores pagos a tal título, são opostos pela vencida os
presentes embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta
omissões que reclamam suprimento, buscando ainda prequestionamento
explícito dos dispositivos da Constituição Federal e da legislação ordinária
que menciona.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que o julgado não
apresenta a falha apontada, certo que todas as questões importantes para a
solução da lide foram enfrentadas e decididas, ainda que sem menção
expressa aos dispositivos legais e constitucionais invocados, a que a Turma
Julgadora não estava obrigada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR